Tribunal: TJMT
Processo: 1000705-03.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-24
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000705-03.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BRADESCO SAUDE S/A
AGRAVADA:- HELENA GLAZIELA BARBIERO AMARAL, CESAR MURILO DO AMARAL e I. L. A. representada por sua mãe HELENA GLAZIELA BARBIERO AMARAL
Agravo de Instrumento n. 1000705-03.2020.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, para determinar que a ré autorize a cobertura do tratamento multidisciplinar com psicólogo comportamental pelo método ABA ou DENVER; fonoaudiólogo pelo método BOBATH ou Fonoterapia direcionada para o tratamento de habilidades de comunicação verbal e não verbal; terapeuta ocupacional com método de Integração Sensorial; equoterapia e natação/hidroterapia, observando-se a forma e quantidade de sessões determinada pelos médicos e profissionais responsáveis pelo tratamento da menor.
A agravante alega que os tratamentos solicitados não estão previstos na Lei n. 9.656/98, mais especificamente Resolução Normativa 428/2017, relativa ao Rol de Diretrizes e Eventos da ANS – bem como no contrato firmado entre as partes.
Diz que, quanto ao método ABA, os tratamentos ocupacionais, psicológicos e fonoaudiológicos possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada, pelo que, não há o que se falar em prestação da cobertura, visto que essas são limitadas pelas cláusulas contratuais previamente fixadas. E mais, apesar de haver previsão de cobertura no contrato, esses tratamentos não podem ser fornecidos/custeados de forma ilimitada, pois deverão obedecer as determinações contidas nas Diretrizes de Utilização previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Aduz que a equoterapia e a hidroterapia são tidos como de caráter experimental, portanto sem comprovação de eficácia e por isso não pode ser compelida à cobertura, nos termos do art. 10, I, da Lei 9.656/98.
Argumenta que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC que autoriza a concessão da medida,
Insurge-se contra a multa aplicada e pede, no final, o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada tem quatro anos de idade e recebeu da médica que acompanha o seu caso o diagnóstico de Transtorno do Expectro Autista. Atestou a necessidade de acompanhamento multifuncional.
Nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios.
Quanto ao fato de as terapias não constarem no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial é de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de plano de saúde.
No que se refere ao limite de sessões tem-se, ao menos a princípio, que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito ou número de sessões, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Quanto à multa cominatória, não há montante a ser executado para que se alegue excesso.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 24 de janeiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator